Tribunal: TJSP
Processo: 2015083-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Determinação de rateio dos honorários periciais e de que eventual multa por descumprimento da tutela de urgência deve ser discutida em execução - A perícia foi determinada de ofício - Prejudicado o conhecimento das alegações sobre o cumprimento da tutela de urgência e sobre excesso nos honorários do perito - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer - Determinação de rateio dos honorários periciais e de que eventual multa por descumprimento da tutela de urgência deve ser discutida em execução - A perícia foi determinada de ofício - Prejudicado o conhecimento das alegações sobre o cumprimento da tutela de urgência e sobre excesso nos honorários do perito - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte